Tribunal: TCU
Processo: 018.018/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Almir Lira Sobrinho (falecido), ex-Prefeito, na gestão de 2001-2004. Motivo: Irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio no 1398/2001 (Siafi 447154) firmado entre o Município de Feira Grande/AL e a FUNASA. "Execução de sistema de esgotamento sanitário"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. em desfavor do Sr. Almir Lira Sobrinho, então prefeito de Feira Grande/AL (gestão 2001-2004), em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 1398/2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Flávio Rangel Apóstolo Lira, atual prefeito de Feira Grande/AL (gestões 2017-2020 e 2021-2024); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Feira Grande/AL; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Flávio Rangel Apóstolo Lira, dando-lhe quitação; 9.4. aplicar a Flávio Rangel Apóstolo Lira, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, IV, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, para que o Município de Feira Grande/AL, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.000,00 2/1/2003 200.000,00 27/3/2003 9.8. dar ciência ao Município de Feira Grande/AL de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao Município de Feira Grande/AL, ao Sr. Flávio Rangel Apóstolo Lira e demais interessados neste processo, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.